Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-52.2017.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002743-52.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 015.581.921-66 (APELADO), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), IZAIRA NOBRE FERREIRA - CPF: 357.944.539-15 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JOSE VIRGILIO HENES - CPF: 391.735.509-49 (APELANTE), RAFAEL J. HENES (APELANTE), DYANNA DA SILVA (APELANTE), JOSE VIRGILIO HENES - CPF: 391.735.509-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADAS – ADJUDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AO BANCO BRADESCO -- PROPRIEDADE COMPROVADA – JUSTO TÍTULO – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE – PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE – TAXA DE OCUÇÃO/ALUGEL DEVIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

De proêmio, é cediço que a sentença é considerada citra petita, ou infra petita, no aspecto objetivo, quando o juiz fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu, o que não ocorreu no caso em análise.

A legitimidade passiva da ré Izaira Nobre Ferreira está devidamente configurada nos autos, pois consta seu nome na matrícula do imóvel como proprietária e devedora fiduciante do Banco Bradesco, juntamente com o seu marido, Sr. José Virgílio Henes, conforme documento anexo no id. 166389587 - Pág. 2.

Em relação a carência de ação, ante a inexistência de notificação dos apelantes, embora estes tenham o direito de ajuizar ação contra o Banco Bradesco buscando indenização por suposto direito inobservado, tal fato não influencia a imissão na posse manejada pela apelada, diante da regularidade na aquisição do imóvel em litígio, estando a pretensão firmemente amparada em direito dominial devidamente registrado por meio de escritura pública de compra e venda perante o Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT

O adquirente de imóvel tem o direito de obter a imissão na posse do bem adquirido por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado de quem injustamente o detenha.

Não constitui prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo, a existência de ação anulatória em tramite, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto que injustamente detém o bem.

É devido taxa de ocupação/aluguel sobre o imóvel objeto de financiamento de imóvel garantido por alienação fiduciária se mesmo após a venda em hasta pública o devedor permanece no imóvel (art. 37-A da Lei n. 9.514/97).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Izaira Nobre Ferreira e outros em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos
da
ação de imissão na posse ajuizada por
Ariane Pereira de Souza,

julgou procedentes os pedidos da inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, que imitiu a autora na posse do imóvel, condenando os requeridos ao pagamento de 1% do valor do bem, a partir do dia 17/07/2017 até o dia 10/09/2017, com atualização monetária pelo INPC a cada vencimento mensal (o último vencimento será a data da desocupação) e juros de mora de 1% ao mês com base no mesmo parâmetro.

Ao final, condenou ainda os requeridos ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença
citra petita
, posto que não examinou todas as questões propostas pelos requeridos.

No mérito, defende a ocorrência de prejudicialidade externa,
ante a existência de discussão acerca da validade do leilão judicial, bem como da notificação para purgação da mora em relação ao imóvel em litígio, na ação n.
1002118-18.2017.8.11.0045
.

Segue sustentando a ilegitimidade passiva da ré Izaira
Nobre Ferreira, bem como
a carência da ação, ante a inexistência de notificação para a desocupação voluntária do bem.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, por se tratar de sentença condenatória. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 166389643), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ariane Pereira de Souza

ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de Izaira Nobre Ferreira Henes, Jose Virgílio Henes, Rafael J. Henes e Dyanna da Silva
,
alegando ser legítima proprietária do imóvel localizado na Avenida Pernambuco, nº 284-S, Bairro Jardim das Palmeiras, no município de Lucas do Rio Verde/MT, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis local, com matrícula n. 21.086 em virtude de tê-lo arrematado junto ao Banco Bradesco, na data de 23 de fevereiro de 2017, conforme ata de arrematação e contrato de compra e venda anexos.

Alegou que o imóvel teve a propriedade consolidada pelo Banco Bradesco na data de 24/08/2016, conforme averbação na matrícula 21.086 em anexo, uma vez que os antigos proprietários não quitaram a alienação fiduciária junto ao banco.

Asseverou que após arrematar o imóvel, a requerente tentou amigavelmente tomar posse do bem para sua moradia, para tanto realizou notificação extrajudicial via cartório, protocolada na data de 04/05/2017 e realizada na data de 08/05/2017, na qual concedeu aos requeridos o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária.

Contudo, passado o prazo de 30 dias, os requeridos quedaram-se inertes, o que ensejou a propositura da ação pela autora.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, que imitiu a autora na posse do imóvel, condenando os requeridos ao pagamento de 1% do valor do bem, a partir do dia 17/07/2017 até o dia 10/09/2017, com atualização monetária pelo INPC a cada vencimento mensal (o último vencimento será a data da desocupação) e juros de mora de 1% ao mês com base no mesmo parâmetro.

Ao final, condenou ainda os requeridos ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença
citra petita
, posto que não examinou todas as questões propostas pelos requeridos. No mérito, defende a ocorrência de prejudicialidade externa,
ante a existência de discussão acerca da validade do leilão judicial, bem como da notificação para purgação da mora em relação ao imóvel em litígio, na ação n.
1002118-18.2017.8.11.0045
.

Segue sustentando a ilegitimidade passiva da ré Izaira
Nobre Ferreira, bem como
a carência da ação, ante a inexistência de notificação para a desocupação voluntária do bem.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, por se tratar de sentença condenatória. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente passo a analise da preliminar suscitada pela parte apelante.

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por ser
citra petita
, posto que não examinou todas as questões propostas pelos requeridos, mormente a situação consubstanciada na ausência de notificação da requerida
Izaira
Nobre Ferreira
para a purgação da mora, considerando que esta havia se mudado para o Paraná na data da notificação, de modo que a mesma desconhecia a aquisição pela recorrida.

De proêmio, é cediço que a sentença é considerada
citra petita
, ou
infra petita
, no aspecto objetivo, quando o juiz fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
se manifestou a respeito da controvérsia no ato sentencial, veja:

“(...)quanto ao argumento de que a notificação extrajudicial não ocorreu adequadamente, temos que realmente nenhum dos réus foram notificados. Por outro lado, é de se verificar que os réus já não possuíam mais legitimidade para exercer a posse do imóvel, cuja situação se tornou clandestina a partir do escoamento do prazo para purgar a mora, conforme já assentamos na sentença ao analisar a preliminar.”
(id. 166389629)

Acerca da preliminar mencionada, foi fundamentado que:

“Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, também deve ser prontamente rejeitada. Após a notificação para purgação da mora e escoado o prazo, consolida-se a propriedade em favor do credor e a posse dos Requeridos se torna, portanto ilegítima. Desta forma, como não houve desocupação do bem após a consolidação da propriedade, temos que o arrematante tornou-se o legítimo sucessor e com a transferência do bem, o recebeu com ocupantes ilegais. E neste ponto, a notificação extrajudicial era dispensável. A propósito, constou na certidão do oficial de justiça que os ocupantes já estavam cientes que deveriam deixar o imóvel, porém até aquele momento não o fizeram. Quanto ao argumento de que não havia ocorrido o registro do bem até aquele momento, temos que a proteção possessória em favor da parte autora era exigível a partir do momento em que a posse lhe foi outorgada.”
(id. 166389629).

Dito isso, não há que se falar em nulidade da sentença, de modo que
rejeito a tese suscitada
.

Acerca da
ilegitimidade passiva da ré Izaira
Nobre Ferreira
, bem como d
a
carência de ação
, ante a inexistência de notificação para a desocupação voluntária do bem, em que pesem os apelantes sustentarem tais questões no mérito recursal, por ser questões que o antecedem, passo à análise preambularmente.

Sem razão os apelantes.

A
legitimidade passiva
da ré Izaira
Nobre Ferreira está devidamente configurada nos autos, pois consta seu nome na matrícula do imóvel como proprietária e devedora fiduciante do Banco Bradesco, juntamente com o seu marido, Sr. José Virgílio Henes, conforme documento anexo no id. 166389587 - Pág. 2.

Outrossim, em relação a
carência de ação
alegada pelos apelantes, ante a inexistência de notificação da apelante Izaíra Nobre Ferreira, embora esta tenha direito de ajuizar ação contra o Banco Bradesco buscando indenização por suposto direito inobservado, tal fato não influencia a imissão na posse manejada pela apelada, diante da regularidade na aquisição do imóvel em litígio, estando a pretensão firmemente amparada em direito dominial devidamente registrado por meio de escritura pública de compra e venda perante o Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT (id. 166389587 - Pág. 2).

Posto isso,
rejeito as teses suscitadas.

Adentrando na análise do mérito recursal, os requeridos, ora apelantes, defendem a necessidade de suspensão do processo, em razão da existência de ação anulatória ajuizada em face ao Banco Bradesco, em que se impugna o procedimento de consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia fiduciária, que está pendente a análise do Recurso Especial interposto perante o STJ.

Entretanto, o inconformismo não merece prosperar, pois a apelada adquiriu o imóvel residencial diretamente do Banco Bradesco, que adjudicou o bem, depois de restar negativo os leilões realizados, sendo incontroversa, portanto, a regularidade da aquisição do domínio, estando a pretensão firmemente amparada em direito dominial devidamente registrado por meio de escritura pública de compra e venda perante o Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT (id. 166389587 - Pág. 2).

Ademais, a posse injusta dos apelantes também restaram devidamente caracterizada, conforme bem fundamentou o douto magistrado
a quo
,
verbis
:

“
Resta incontroversa nos autos a arrematação operada pela autora. A ata e recibo de arrematação do imóvel está no id. 9173826 onde consta o nome da autora como arrematante no valor de R$ 62 mil, datado de 23/02/2017.

O instrumento particular de venda e compra de bem imóvel está no id. 9173855, firmado entre o Banco Bradesco e a autora e datado de 10/04/2017.

E o registro do bem está no id. 9173881 em nome da autora e com alienação fiduciária assinalada em favor do banco.

Também resta incontroverso nos autos que os requeridos deixaram o imóvel após a presença do oficial de justiça.

Quanto ao argumento de que a notificação extrajudicial não ocorreu adequadamente, temos que realmente nenhum dos réus foi notificado.

Por outro lado, é de se verificar que os réus já não possuíam mais legitimidade para exercer a posse do imóvel, cuja situação se tornou clandestina a partir do escoamento do prazo para purgar a mora, conforme já assentamos na sentença ao analisar a preliminar.

Com a sucessão da posse ocorrida com a arrematação, onde a parte autora se tornou legítima para o exercício da posse direta, adquiriu também a prerrogativa de ser imediatamente emitida na posse.

Contudo, lá estavam os requeridos, usufruindo de bem de terceiro sem qualquer contraprestação.

Registre-se aqui que a desocupação voluntária dos requerido deveria ter ocorrido muito antes da arrematação, contudo permaneceram na posse do imóvel até derradeiro momento em que o oficial de justiça chegou com a liminar de imissão de posse.

Ora, quem permanece de forma clandestina no imóvel não pode sustentar que não foi notificada para deixar o bem, já que assumiu o risco de permanecer de forma indevida em imóvel onde já não tinha mais autorização para permanecer. Desta forma, seria enriquecimento ilícito isentar os requeridos do pagamento pela ocupação ilegítima do imóvel, além de lesão ao direito do arrematante que sucedeu o credor fiduciário.

Assim sendo, é legítimo o pedido de indenização pela ocupação indevida, cujo termo inicial é a transmissão da posse para a autora, que ocorreu com a “apresentação ao vendedor da certidão atualizada da matrícula do imóvel, constando o registro da alienação fiduciária em garantia.”

Tal registro está no teor da ata de arrematação de id. 9173826. Tal evento (registro da alienação) ocorreu em 17/07/2017, e a desocupação ocorreu em 10/09/2017, conforme certidão do oficial de justiça no id. 989949.

O valor de 1% do valor do bem arrematado é razoável e proporcional e representaria valor de aluguel, ademais, adotado legalmente em diversas circunstâncias, conforme jurisprudência juntada.

Não vislumbro ocorrência de litigância de má-fé pela parte autora, apenas exercício regular de um direito conforme expresso na fundamentação da ação, sem vislumbrar excessos puníveis.

Da mesma forma, apesar da argumentação da parte requerida, temos ocorrência de discussão cujo debate foi razoável para a ocorrência.”
(id. 166389630 - Pág. 3 – grifei e negritei).

Assim, o fato de ter sido ajuizado ação em que os apelantes, então, mutuário inicial, buscam anular a adjudicação do imóvel, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pelo Banco Bradesco,
per si
, não tem o condão de legitimar a posse sobre o bem, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse, porque não constitui prejudicialidade externa, até porque os apelantes não obtiveram nenhuma tutela de urgência que lhes assegurassem a suspensão dos efeitos da adjudicação e o exercício possessório sobre o imóvel, ou mesmo a concessão de efeito suspensivo no recurso interposto.

Demais disso, já houve análise do recurso de apelação por esta Corte de Justiça, reformando a sentença de mérito, julgando a improcedência da ação anulatória n. 1002118-18.2017.8.11.0045, conforme ementa colacionada abaixo,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO PRINCIPAL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA NO CASO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO AVERBADA NA MATRÍCULA – LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – REALIZAÇÃO ANTES DO ADVENTO DA LEI 13.465/2017 –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DA DEVEDORA FIDUCIANTE PREJUDICADO
.

1 - A fé pública atribuída aos atos das serventias extrajudiciais e aos documentos por elas elaborados não tem o condão de atestar a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes, pois a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, e não dos fatos subjacentes a ele ligados.

2 -
A declaração do Oficial Substituto do Cartório, pessoal imparcial e desinteressada no desate da causa, não foi elidida pela devedora fiduciária. O Oficial esteve no endereço do imóvel em 04 (quatro) oportunidades, e somente na quinta vez encontrou a devedora, estando aperfeiçoada a constituição em mora e, por corolário, todo o Processo Administrativo n.º 10.556 que, ao fim e ao cabo, concluiu pela consolidação da propriedade do Imóvel nas mãos do Banco, com observância do que determina o artigo 26, § 1º, da Lei 9.514/97
.

3 -
Com a Lei 13.465/2017, que passou a vigorar em 08/09/2017, tornou-se obrigatória a intimação do devedor fiduciário acerca das datas dos leilões, mediante correspondência dirigida ao endereço do contrato. Isso quer dizer que, antes, era desnecessária a intimação pessoal acerca dos leilões para que o devedor pudesse purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, tal como ocorreu na situação em exame
. POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BRADESCO S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE IZAIRA NOBRE FERREIRA .”
(id. 166389637 - Pág. 2 – negritei e grifei).

Nesse contexto, não há como aguardar o desfecho da ação anulatória, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto com base no titulo de domínio.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ADJUDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -- PROPRIEDADE COMPROVADA - JUSTO TITULO - AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE –PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O adquirente de imóvel tem o direito de obter a imissão na posse do bem adquirido por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado de quem injustamente o detenha.

Não constitui prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo, a existência de ação anulatória em tramite perante a Justiça Federal, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto que o injustamente detém o bem.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1009692-02.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.04.2023 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS FRUSTRADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CPC, ART. 313, V, “A”
- ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA –
COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só não legitima a posse do mutuário, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse expedida em favor do arrematante, sobretudo quando o autor da referida ação sequer obteve antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel.

2. A aquisição da propriedade do bem por meio de contrato de compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído
”. (RAI n. 1012714-26.2022.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 03.11.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - –DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL A IMISSÃO NA POSSE – PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMOVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a sentença que imitiu na posse o adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, cujo procedimento de consolidação da propriedade observou todas as regras legais e cuja documentação demonstra que a parte apelante foi devidamente notificada do local, dia e hora da realização do leilão, tendo decorrido o prazo legal sem que alguma providência fosse tomada
.” (RAC n. 1000952-94.2020.8.11.0028, 4º Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.09.2022).

Quanto o pagamento da taxa de ocupação,
não se olvide que é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel sobre o imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo período de fruição do bem, se após a venda em hasta pública o ocupante permanece indevidamente no imóvel.

Acerca do valor a ser pago, o
quantum
definido pelo juízo
a quo
de 1% do valor do bem arrematado é razoável e proporcional para representar o valor de aluguel, nos termos do artigo 37-A da Lei n. 9514/97.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS NÃO DEVIDA – TAXA DE OCUÇÃO/ALUGUÉL DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo cláusula contratual que prevê a perda das benfeitorias que não forem necessárias, todas as que forem úteis ou voluptuárias não são indenizáveis.

É devido taxa de ocupação/aluguel sobre o imóvel objeto de financiamento de imóvel garantido por alienação fiduciária se mesmo após a venda em hasta pública o devedor permanece no imóvel
(art. 37-A da Lei n. 9.514/97).( RAC n.

0013227-49.2015.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, j.

17.04.19)

No tocante a fixação dos honorários advocatícios sucumbencial, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto, pois, fixou os honorários advocatícios de sucumbência com base no valor da causa. Confira,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO INICIAL PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – MENSURAÇÃO DO REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §2º, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial sobre a condenação, uma vez que esta inexistiu, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta no art. 85, §2º, do CPC, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta
.”
(RAC n. 0003675-05.2016.8.11.0009, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.11.2021 – negritei).

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, não merecendo reparos a r. sentença hostilizada.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao disposto no art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado a regra do art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023